Tribunal: TJMT
Processo: 0033574-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033574-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reforma]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO - CPF: 451.816.751-15 (EMBARGANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES DO COUTO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório, pois ao contrário do que foi disposto, a pretensão proposta pelo Embargante é esclarecer que em 2005 a Lei Complementar 26/93 foi revogada pela Lei Complementar no 231 de 15 de dezembro de 2005.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes, suprindo a OMISSÃO e a CONTRARIEADE existente e cabalmente demonstrada, de forma que o acórdão seja devidamente retificado, para que o julgado seja modificado, determinando a imediata retificação do Ato Administrativo no 22.677, datado de 08 de Julho de 1999, com o fim de reformar o Embargante com proventos integrais na graduação de 3o Sargento da Polícia Militar, uma vez que presente os requisitos e inclusive o Boletim Interno no 1390 expedido por meio do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso , bem como o pagamento das parcelas que este deixou de receber nos últimos 5 (cinco) anos, acrescidos de juros e correção na forma da lei. [id. 92899494]

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios, bem como por sua condenação em honorários recursais. [id.
9499490]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES DO COUTO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE ATESTADA SOMENTE PARA O SERVIÇO MILITAR - APTIDÃO PARA DESEMPENHAR OUTRAS ATIVIDADES E PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA - NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ESPORÁDICOS - ART. 226, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 - DIREITO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O policial tem direito à reforma com proventos do grau imediatamente superior ao que ocupava na ativa apenas se constatada sua incapacidade para todo trabalho, e não somente para o serviço militar. (Art. 226, §1o, da Lei Complementar no 26/1993)

2. Recurso conhecido e desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso e contraditório, pois não observou que em 2005 a Lei Complementar 26/93 foi revogada pela Lei Complementar no 231 de 15 de dezembro de 2005.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“No presente caso,
a legislação aplicável para o deslinde processual é a Lei Complementar no 23/1993, uma vez que, à época dos fatos, era a norma vigente, atraindo, portanto, o Princípio do Tempus Regis Actum, ou seja, uma lei posterior não influência na relação firmada na época da lei anterior, o que garante o negócio jurídico perfeito assegurado na Constituição Federal.

Nesse sentido, em situação análoga, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula 359, in verbis:

“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

Sobre a reforma do Policial Miliar a Lei Complementar no 26/1993 em seus artigos 222, 224 e 226 dispõe que:

“Art. 222 -
A passagem do servidor militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua "ex-officio", quando
:

I - Atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada:

a) para Oficial Superior – 64 anos;

b) para Capitão e Oficial Subalterno – 60 anos;

c) para Praças – 56 anos

II -
for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar;

III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda que se trata de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por Sentença passada em julgado;

V - sendo Oficial, e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em julgamento por ele efetuado, em conseqüência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI - sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, em julgamento de Conselho de Disciplina.

Parágrafo único. O servidor militar reformado na forma dos incisos V e VI, só poderá readquirir a situação militar anterior, respectivamente, por outra Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nas condições nela estabelecida.”

“Art. 224 -
A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contínua nessa situação ou nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alteração mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardioplatia grave, doença de perkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS, Osteite Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade em relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os incisos I, II e III deste artigo serão provados por Atestados de Origem ou Inquérito Sanitário de Origem, sendo os termos do acidente, baixa no hospital, papeletas de tratamento nas enfermidades e hospitais, e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. (...)”

“Art. 226 -
O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1o
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do artigo 224, quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
.

§ 2o Considera-se para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

I - o de Primeiro-Tenente para Aspirante-a-Oficial e Subtenente;

II - o de Segundo-Tenente para Primeiro-Sargento, Segundo Sargento e Terceiro Sargento;

III - de Terceiro Sargento para Cabos e Soldado. (...)”

Pois bem. A parte Apelante sustenta que o Ato Governamental de reforma publicada no Diário Oficial de Mato Grosso no 22.667 de 08 de julho de 1999, deve ser retificado, uma vez que o Comandante- Geral, por meio do Boletim Interno no 1.390, assim o requereu, determinando que a graduação da parte Autora ocorresse de soldado para 3o Sargento PMMT.

Nesse ponto, importante consignar que a Diretoria de Pessoal DP - do Comando Geral da PMMT, por meio do Parecer no 253/DP-5/98, opinou pela reforma ex officio da parte Autora com o recebimento dos seus proventos de forma integral na graduação de SD QPPM. [id. 5664535 – pág. 03 e 04]

Em seguida, na data de 08/07/1999, foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso ato do Governador do Estado, transferindo “ex offício para a inatividade, mediante reforma, Sebatião Rodrigues Couto – Soldado QPPM, do 2o BPM, por ter sido julgado inválido para o serviço militar, com os proventos integrais de Soldado QPPM”. [id. 5664536 – pág. 04]

Com efeito, cediço que “
o desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em consequência de reforma, devendo ser processado após expedição do Ato do Governador do Estado ou de autoridade a qual tenha sido delegado poderes para isso”, a teor do que estabelece o artigo 213, I e parágrafo único da Lei Complementar 26/1993
.

Ocorre que, em 09/09/1999, o Comando Geral da polícia Militar, por meio do Boletim Interno no 1.390, requereu a retificação da publicação realizada no Diário Oficial para o fim de fazer constar o seguinte texto: “resolve transferir “ex offício” para a inatividade, mediante reforma, Sebastião Rodrigues do Couto – Soldado QPP, do 2o BPM, por ter sido julgado inválido para o serviço militar, com os proventos integrais de 3o Sgt PM”. [id. 5664536]

Todavia,
entendo que o Boletim Interno do Comando Geral da PMMT não tem o condão de retificar ato emanado pelo Governador do Estado, o qual inclusive passou por análise do Tribunal de Contas do Estado que homologou a reforma da parte Autora nos termos da proposta enviada pela própria corporação (PMMT)
.

Não obstante a isso,
verifica-se do Boletim Interno no 1.390 que este não apresenta qualquer assinatura ou carimbo oficial que ateste a sua validade
.

Ademais, consigno que
os dispositivos legais supracitados indicam que a passagem do servidor militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua "ex-officio", quando for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar. Todavia, para que o servidor militar seja reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, este deve se encontrar impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.”
[id. 91522452 – destaquei]

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação, ao reconhecer que o embargante não fazia jus à promoção para 3o Sargento da Policia Militar de Mato Grosso, à medida que não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022